Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-72.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. MPDFT. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR REVEL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Consoante dispõe o art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados em consonância com as necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os dois genitores devem contribuir para o sustento dos filhos, segundo suas possibilidades.
3. No caso em exame, os alimentos fixados na sentença devem ser mantidos, pois atendem às necessidades atuais do filho menor, que tem despesas presumíveis e inerentes à faixa etária em que se encontra.
4. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.